Tribunal: TJBA
Processo: 8075664-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075664-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DIEGO SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOAO MARQUES DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE REITERAÇÃO DE PEDIDO E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 22/08/2025, acusado de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal), consistente em ataques com arma branca contra duas vítimas, sustentando-se excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do writ quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, diante da reiteração de habeas corpus anteriormente julgado; (ii) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público. III. Razões de decidir 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva configura reiteração de pedido já apreciado e denegado em habeas corpus anterior, inexistindo fato novo apto a justificar nova análise, o que impede o conhecimento do ponto. 4. A tese de excesso de prazo não subsiste, uma vez que as alegações finais do Ministério Público foram apresentadas, encontrando-se o feito em fase final, com instrução criminal já encerrada. 5. Encerrada a instrução, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ, devendo prevalecer o critério da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido anteriormente apreciado e denegado, ausente fato novo. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 129, § 1º, I e II; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 52. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075664-12.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DIEGO SILVA DOS SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, E NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.